Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-22.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-22.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DANIEL JOAO DIEDRICH - CNPJ: 30.124.112/0001-15 (APELADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS SIMULTÂNEAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em
A
ção de busca e apreensão, revogando a liminar concedida e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em:

(i) determinar se os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte autora, à luz do princípio da causalidade, diante da existência de tratativas extrajudiciais não observadas pelo credor; e (
ii
) verificar a adequação do percentual de honorários advocatícios, considerados excessivos em razão da alegada simplicidade da demanda.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira ajuizou a demanda mesmo diante de tratativas extrajudiciais de renegociação documentalmente demonstradas, conduta que
viola os deveres de boa-fé e lealdade processual, legitimando a imposição dos ônus
da
sucumbência à parte autora, nos termos do princípio da causalidade.

4.
C
onsiderando a baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória e a curta duração do processo, mostra-se cabível a adequação do percentual
dos honorários arbitrados
para 10%, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a imposição dos ônus sucumbenciais à instituição financeira que ajuíza
A
ção de busca e apreensão em contexto de tratativas extrajudiciais em curso, em afronta aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

2. A verba honorária deve ser fixada de forma proporcional à complexidade da causa e à extensão da atuação do patrono, podendo ser reduzida quando ausente dilação probatória e o trabalho processual for limitado.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 422; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e

11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.139.630/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.02.2012,
DJe
07.03.2012; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível n° 1012813-19.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes, j. 01.02.2025; TJMT, Apelação Cível n° 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação cível interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face da sentença
(id.

295408357)
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
alterada em Embargos de declaração,
que
n
a
A
ção de busca e apreensão ajuizada em face de Daniel João
Diedrich
, julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a medida liminar anteriormente concedida, e condenando a
o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa (Id.
295408363).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, ao argumento de que foi o requerido quem deu causa à propositura da demanda, por ter descumprido sua obrigação contratual. Alternativamente, pleiteia a redução do percentual arbitrado a título de honorários, por considerá-lo desproporcional diante da baixa complexidade da causa e da ausência de dilação probatória
.
Requer, assim, o provimento do recurso para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, para que haja a minoração da verba honorária.
(id.
295408364
).

O
apelado Daniel João
Diedrich
apresentou contrarrazões p
ugnando pelo desprovimento do recurso e
manutenção da sentença (Id. 295408368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
cinge-se a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais arbitradas na sentença, diante
do princípio da causalidade
ou, alternativamente,
a
redução d
o percentual fixado sobre o valor da causa, diante da simplicidade da demanda.

No caso, o
B
anco ajuizou a
A
ção de busca e apreensão em 07 de janeiro de 2025 (Id. 295406981), mesmo diante da existência de tratativas extrajudiciais para renegociação do débito, conforme alegado pelo réu em contestação apresentada no dia seguinte (Id. 295406989), acompanhada de documentos que demonstravam a composição.

Após a apresentação da contestação pelo requerido (Id. 295406989), o banco protocolou pedido de desistência da ação (Id. 180367853). Na sequência, foi deferida a liminar de busca e apreensão em favor da instituição financeira (Id. 180788817). Posteriormente, em 18 de fevereiro de 2025, o autor reiterou o pedido de extinção do feito (Id. 295408354), requerendo ainda o levantamento de eventuais restrições e o recolhimento do mandado, sob o argumento de que o réu teria dado causa à propositura da demanda.

O juízo de origem, ao apreciar o mérito, proferiu sentença de improcedência (Id. 295408357), revogando a liminar anteriormente concedida e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Fundamentou-se na inexistência de parcelas em aberto à época do ajuizamento da ação, na comprovação de renegociação anterior do débito e na conduta contraditória da instituição financeira, que ajuizou a demanda mesmo diante de tratativas de composição extrajudicial, em descompasso com os deveres de boa-fé processual

A sentença foi, então, objeto de
E
mbargos de declaração, nos quais se reconheceu equívoco quanto à base de cálculo da verba honorária. No julgamento dos embargos (Id. 295408363), o magistrado corrigiu o dispositivo apenas para esclarecer que os honorários deveriam incidir sobre o valor da causa, no percentual de 15%, mantendo-se inalterados os fundamentos e a conclusão da sentença.

O ajuizamento da ação, nessas condições, evidencia que o banco, apesar de ciente das tratativas de renegociação em curso, optou por
judicializar
a demanda, em claro desalinho com os deveres de boa-fé e lealdade processual, criando legítima expectativa de estabilidade contratual e, ao mesmo tempo, acionando o Poder Judiciário para a retomada do bem. Essa conduta contraditória caracteriza violação ao princípio d
a boa-fé
e justifica a atribuição dos ônus sucumbenciais à instituição financeira, que motivou indevidamente o ajuizamento da ação.

Esse entendimento já se encontra consolidado na jurisprudência desta Quarta Câmar
a de Direito Privado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS SIMULTÂNEAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença reconheceu a descaracterização da mora pela aceitação de pagamento das parcelas vencidas, extinguiu a ação e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O Banco Volkswagen alega que, em observância ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam ser atribuídos integralmente ao devedor, pleiteando redistribuição ou redução dos honorários. Por outro lado, Martins
Missias
sustenta a existência de dano moral decorrente da busca e apreensão indevida do veículo, além de má-fé processual do banco, requerendo a condenação em indenização e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) Verificar se a aceitação de pagamentos pelo credor descaracteriza a mora e torna a busca e apreensão insubsistente. (
ii
) Analisar a ocorrência de dano moral e definir o quantum indenizatório. (
iii
) Examinar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé ao banco apelante.

[...]

3. O comportamento do Banco Volkswagen, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e simultaneamente dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, configura
venire
contra
factum

proprium
e viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), descaracterizando a mora do devedor e tornando insubsistente o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

4. A busca e apreensão do veículo, em contexto de quitação das parcelas e renegociação do débito, caracteriza abuso de direito e enseja dano
moral in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação de prejuízo específico, sendo o valor de R$ 10.000,00 fixado como razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, o caráter pedagógico e compensatório da medida (CC, art. 944).

5. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não restaram demonstradas condutas dolosas, fraudulentas ou maliciosas por parte do banco, conforme exigido pelo art. 80 do CPC, sendo inviável a aplicação da penalidade, embora a conduta do credor tenha caracterizado desídia que fundamenta a condenação por danos morais.

6. A manutenção da condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa é adequada e está em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inviável a redistribuição do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco Volkswagen S/A desprovido. Recurso de Martins
Missias
dos Santos parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento:

1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, descaracteriza a mora e torna insubsistente o prosseguimento de ação de busca e apreensão, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

2. A busca e apreensão indevida de veículo em contexto de quitação de débito caracteriza dano moral in
re

ipsa
, que deve ser indenizado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo, fraude ou alteração dolosa da verdade, nos termos do art. 80 do CPC, não se configurando por mero exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 422 e 944; CPC,
arts
. 80 e 85,

(N.U 1012813-19.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO
INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus
da
sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

Assim, não há se falar em alteração da responsabilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários, verific
o
que a sentença os fixou em 15% sobre o valor da causa.

A
quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Embora os honorários tenham sido fixados inicialmente em 15% sobre o valor da causa, cumpre observar que a demanda tramitou por curto período, não houve dilação probatória e o trabalho desenvolvido limitou-se à apresentação de contestação e manifestações simples. Tais circunstâncias, aliadas à baixa complexidade da matéria discutida, autorizam a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, que permite a adequação do percentual nos casos em que o proveito econômico for reduzido ou a causa não exigir grande esforço processual.

Dessa forma, mostra-se adequado o acolhimento do pedido subsidiário para reduzir a verba honorária para 10% sobre o valor da causa, quantia mais condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem orientar a fixação da remuneração.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao não provimento ou não
conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação

apenas
para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025